Tribunal: STF
Processo: Rcl 52751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (Processo 0001526-06.2017.5.13.0006), a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-5):



    A Reclamação Trabalhista ajuizada, sob o n.º 0001526-06.2017.5.13.0006, perante a 06ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB continha em seu bojo as seguintes pretensões: reconhecimento de ilicitude da terceirização, nulidade da rescisão contratual com a as rés LIDERPRIME e PANSERV, unicidade contratual de todo o período de trabalho e, por conseguinte, reconhecimento de vínculo empregatício com o BANCO PAN, enquadramento na categoria de bancário/financiario e benefícios decorrentes e horas extras.



    Sobreveio Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para vincular a reclamante ao Banco enquadrando-a na categoria de bancária e deferindo as benesses decorrentes dentre outros pedidos, por entender pela ilicitude da terceirização em virtude de entendimento de que as atividades exercidas pela obreira: venda de produtos de financiamento corresponderem a atividade fim do Banco.



    (...)



    Já em segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 2ª Turma do Tribunal Regional da 13ªRegião ratificou a sentença para manter o vínculo empregatício direto com o Banco e, consequente, enquadramento bancário da obreira com deferimento das benesses decorrentes pelos mesmos fundamentos.



    (...)



    Desta decisão, houve a oposição de Embargos de Declaração sobre o Acordão de Recurso Ordinário ao Tribunal Regional da 13ª Região para fins de prequestionamento para posterior interposição de Recurso de Revista, os quais restaram parcialmente acolhidos para determinar que sejam refeitos os cálculos de liquidação, a fim de expurgar os cinco primeiros dias do mês de novembro de 2012, em respeito ao marco prescricional (06.11.2012), e excluir o sábado do cômputo das horas extras advindas da supressão do intervalo do art. 384 da CLT, bem como para retificar erro material quanto à duração da jornada laboral aos sábados(existente até março de 2014), que era de quatro horas, mantendo no mais o V. acórdão.



    Interposto Recurso de Revista pelo Banco, o qual restou denegado seguimento sob o fundamento de que não houve as violações apontadas, bem como a análise das matérias demandariam reexame de fatos e provas o que encontra óbice na Súmula 126 do TST, tendo sido interposto Agravo de Instrumento, o qual encontra-se pendente de julgamento.



    Entretanto, o BANCO PAN S.A., ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 02ª Turma do Trabalho da 13ª Região, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, a cassação definitiva da decisão proferida pela 02ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, para que se proceda de acordo com a Constituição Federal (art. 97), ou seja, observe o controle concentrado de constitucionalidade na ADPF n.º 324 e RE 958.252, observada a Súmula n.º 10 do C. STF(doc. 1, fl. 14). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 7/4/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos nos quais foi proferido o ato reclamado encontram-se conclusos para voto/decisão (7/4/2022).



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes; no caso concreto, não há que falar em terceirização de serviços, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário da decisão e o Banco Pan S/A, ora reclamante, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação do empregado fazem parte do mesmo grupo econômico. Eis os fundamentos da decisão impugnada, no ponto de interesse (doc. 28, fls. 141/142): 



    RECURSO DO RECLAMADO BANCO PAN S.A.



    Grupo econômico. Configuração



    Inicialmente, verifica-se que é indubitável que os reclamados integram o mesmo grupo econômico, tendo a PANSERV sido adquirida pelo BANCO PAN, conforme reconheceram as próprias reclamadas.



    (...)



    De tal arte, como bem decidiu o Juízo de primeira instância, a "interligação das empresas reclamadas pela participação societária, aliada ao fato de atuarem no mesmo ramo de atividade ou em atividades correlatas, evidenciam a existência de grupo econômico", de modo que a relação entre as duas empresas é enquadrada nas disposições contidas no art. 2º, § 2º, da CLT, que trata da responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo.



    Nessa linha de entendimento, destaco julgado da 1ª Turma desta CORTE: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 6. No caso sub examine , o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. 7. Agravo a que se nega provimento. (RCL 36.354 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª TURMA, DJe de 19/12/2019).



    Destaco ainda, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo as mesmas empresas da presente controvérsia: Rcl 44.007, de minha relatoria, DJe de 14/10/2020; Rcl 41.423, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/11/2020; Rcl 42.899, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 21/10/2020; Rcl 43.230, Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/9/2020; Rcl 43.088, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 31/82020; Rcl 42.862, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/8/2020.



    Igualmente, é inviável o ajuizamento da presente reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 10 (Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte), pois não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelos reclamantes.



    Nessas circunstâncias, em que não estão presentes os contextos específicos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente